Tribunal: TJES
Processo: 5008748-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008748-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. ART. 312
E ART. 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE DO DELITO.

PACIENTE NÃO É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR INCAPAZ.
IN
CABÍVEL PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
Fumus comissi delicti e periculum libertatis
estão devidamente comprovados no caso concreto.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes.

3. Só será substituída a prisão preventiva em domiciliar se for comprovada que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais do filho incapaz, o que não ocorre no caso concreto já que seu irmão é o responsável por ele.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008748-97.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES.

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO
,
em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES, que nos autos da ação penal n.º 5000669-72.2024.8.08.0019, mantém a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometidos os delitos previstos nos artigos 157, 121, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 14, todos do Código Penal Brasileiro, e, artigo 1º, inciso I, alínea a, § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97.

O impetrante alega a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP no ato coator de ID nº 8918611. Sustenta também que a paciente é genitora de um filho que é absolutamente incapaz, o qual necessita de seus cuidados por tempo integral.

De antemão, em que pese os esforços da Douta Defesa, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo
a quo
contra a paciente, dado que presentes estão o

fumus comissi delicti

e o

periculum libertatis
no caso em epígrafe
.

Primeiramente, em relação ao

fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o Magistrado
a quo
recebeu a Denúncia contra a paciente em decisão de ID nº 47220028 do processo originário, perante os indícios da materialidade e autoria delitiva.

Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que a defesa em suas razões elenque supostas inconsistências entre depoimento das testemunhas em sede do Inquérito Policial, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão da paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que responde por outras Ações Penais (possui sentença penal condenatória no processo nº 0000716-44.2018.8.08.0019 e é investigada nos processos de nº 0004851-08.2019.8.08.0038 e 0000447-29.2023.8.08.0019), além de que o incurso penal no presente caso é de extrema gravidade (trata-se de uma tentativa de homicídio qualificado) e a forma como os fatos se desenrolaram demonstram extrema periculosidade da paciente.

O magistrado
a quo
em sede das informações de ID nº 9313768, evidenciou a imprescindibilidade da prisão preventiva da paciente para resguardar a ordem pública na cidade de Ecoporanga, vejamos:

“Em verdade, os fatos apurados neste inquérito estão diretamente ligados a outra atividade ilícita que, em tese, a paciente se envolve, qual seja, tráfico de drogas, pois a vítima dos crimes de tentativa de homicídio e tortura e roubo seria usuário de droga e não teria quitado dívida com a indiciada e por esta razão foi mantido em cárcere privado, torturado, subtraídos seus bens móveis, além do que não teria sido assassinado por conta da chegada da polícia no local (proximidades). De outra quadra, cumpre esclarecer que em razão da intensa atividade ilícita da paciente, este Magistrado deferiu busca e apreensão domiciliar na residência dela, dos filhos e do então namorado e no local foram encontrados grande quantidade de drogas, armas e munições e por conta desta apreensão ela já se encontra presa também nos autos do procedimento 5000734- 67.2024.8.08.0019. Aliás, se expediu mandados de busca e apreensão para os locais onde a paciente atuava e dentre eles a casa do seu namorado Atarteliano que veio a ser assassinado um dia antes da diligência e segundo a autoridade policial, os responsáveis pela morte seriam os filhos da paciente, a mando dela e este fato é objeto do procedimento 5000684-41.2024.8.08.0019. Em suma, se trata de pessoa que faz, em tese, da atividade criminosa, meio de vida e sua prisão se apresenta como sendo necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo porque em liberdade coloca em risco toda a sociedade de Ecoporanga (literalmente).”

Ademais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
e a pena prevista para o delito disposto no art. 121, §2º, do CPB, um dos quais a paciente é acusado de cometer, é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Cumprindo, portanto, tal requisito.

Em relação à soltura visando os cuidados que o filho menor incapaz da paciente necessita, a jurisprudência do STJ entende que a concessão da prisão domiciliar, só ocorrerá quando o agente for comprovadamente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência (HC 287277/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

No caso dos autos, o filho mais velho da paciente assumiu a condição de cuidador do irmão incapaz e é o responsável por todos os seus atos da vida civil e por cuidar de sua saúde física, conforme declaração de responsabilidade elencada ao ID nº 9313768.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para denegar a ordem almejada.